Tribunal: TJMT
Processo: 0000662-32.2016.8.11.0030
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000662-32.2016.811.0030
RECORRENTE: WALDOCIR STEFENI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID. 43951498) interposto por WALDOCIR STEFENI, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
A fim de comprovar a sua hipossuficiência financeira, a parte Recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência e declaração de imposto de renda.
Instado a se manifestar, apresentou os documentos necessárias para analisar o pedido de assistência judiciária.
É o necessário.
Decido.
Requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição de Recurso Especial.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do art. 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve a Recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
In casu, a Requerente demostra no Imposto de Renda (ID. 45706986), a presunção de hipossuficiência, evidenciando a necessidade da concessão do benefício.
Diante disso, defiro, por ora, os benefícios da justiça gratuita pleiteada. Anote-se.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos para juízo de admissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII